Tribunal: STF
Processo: RE 1378128
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cunho obrigacional. Autora que padece de sequelas de aneurisma cerebral, hemiplegia direita e afasia global, razão pela qual aduz necessitar de tratamento domiciliar ('home care'), e não possui condições de arcar com seu custo.



    1. Cerceamento de defesa. Não verificado. Laudo médico e documentos acostados aos autos suficientes para a formação do convencimento deste Relator.



    2. R. sentença que deve ser parcialmente reformada para excluir da condenação a imposição de atendimento por meio de profissional especializado em enfermagem a ser prestado em serviço de 'home care' por período integral (24 horas por dia).



    3. A condenação relativa ao acompanhamento médico 1 vez por semana e ao acompanhamento fisioterápico 2 vezes por semana deve ser mantida, eis que prestados periodicamente sem a cláusula de período integral.



    4. Tutela concedida na r.sentença parcialmente revogada no que tange à prestação do serviço de enfermagem em domicílio em período integral ('home care').



    5. Majoração de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.



    6. Recurso voluntário ao qual se dá parcial provimento, para julgar o pedido parcialmente procedente, a fim de manter a condenação apenas no que tange ao acompanhamento médico 1 vez por semana e fisioterápico 2 vezes por semana, excluída a condenação ao acompanhamento por profissional especializado de enfermagem em período integral ('home care').



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/18 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/9/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente